Tribunal: TJSP
Processo: 0042079-82.2010.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Flora
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. Ribeirão Preto. Imóvel desmembrado. Cerrado. Reserva legal. Instituição, demarcação e recomposição. Área rural consolidada. LF no 12.651/12, art. 66, 67 e 68. –
1. Reserva legal. LF no 12.651/12. Art. 67. A obrigação de formação e recomposição da reserva legal, prevista no art. 16 da LF no 4.771/65, foi mantida no novo Código Florestal (LF no 12.651/12, art. 12,

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. Ribeirão Preto. Imóvel desmembrado. Cerrado. Reserva legal. Instituição, demarcação e recomposição. Área rural consolidada. LF no 12.651/12, art. 66, 67 e 68. –
1. Reserva legal. LF no 12.651/12. Art. 67. A obrigação de formação e recomposição da reserva legal, prevista no art. 16 da LF no 4.771/65, foi mantida no novo Código Florestal (LF no 12.651/12, art. 12, com alterações posteriores) e deve ser observada em todos os imóveis rurais. O art. 67 da LF no 12.651/12 prevê que, nos imóveis rurais que detinham, em 22-7-2008, área de até 4 módulos fiscais e possuíssem vegetação nativa remanescente em percentuais inferiores ao previsto no art. 12, teriam a reserva legal constituída com a área ocupada pela vegetação nativa existente até aquela data. –
2. LF no 12.561/12. Art. 68. Cerrado. Proteção. O art. 68 dispensa da recomposição, compensação ou regeneração da reserva legal até o percentual de 20% os proprietários ou possuidores de imóveis que suprimiram a vegetação nativa respeitando os percentuais de reserva legal pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão. O DF no 23.789/34 exigia licença da autoridade para supressão de vegetação e conservação de 25% das matas em cada propriedade; a LF 4.771/65 prevê a preservação de 20% de propriedade que tivesse florestas nativas, primitivas ou regeneradas, em clara proteção a florestas, matas e outras formas de vegetação. A LF no 7.803/89, ao introduzir o § 3o no art. 16 da LF 4.771/65, não criou nova área de preservação, mas apenas explicitou o que o caput continha. Não há prova a enquadrar a hipótese no art. 68 e o fundamento adotado (inexistência de proteção do cerrado antes de 1989), rejeitado pelo tribunal, deixa entrever que vegetação não havia. Ademais, os réus não demonstram que a supressão ao longo dos anos tenha sido autorizada quando feita (sequer indicam quando foi feita) nem onde estão os 25% (ou 20%, se a supressão foi posterior a 1965) da mata protegida. –
3. Reserva legal. A Reserva Legal deve ser instituída no imóvel; não há como admitir que as obrigações ambientais foram aqui cumpridas. O imóvel já está cadastrado no CAR, o que desobriga a averbação da reserva legal na matrícula (LF no 12.561/12, art. 18, § 4o e 29, § 3o); e a partir da apresentação do projeto pelos réus, indicando os pormenores da reserva legal, cumprirá ao órgão ambiental analisar a proposta e, atendidos os requisitos da lei, aprová-la, bem como examinar a possibilidade de aplicação do art. 67 da LF no 12.651/12 e eventual pedido de compensação (LF no 12.651/12, art. 66, §§ 5o e 7o). – Procedência parcial. Recurso dos réus desprovido.